Tribunal: TJBA
Processo: 0082098-15.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082098-15.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: EXPRESSO LINHA VERDE LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, IVAN ALVES SOARES, WALTER ALVES SOARES, VINICIUS GOMES RIBEIRO SOARES, GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, DIANA MARIA DE SOUZA COSTA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. TERMO INICIAL DOS JUROS. DPVAT. HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelações cíveis simultâneas em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente em transporte coletivo, negou provimento ao apelo da seguradora e deu parcial provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) aos efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre juros e correção monetária, (ii) ao termo inicial dos juros de mora, (iii) à dedução de eventual valor de DPVAT e (iv) à condenação em honorários na denunciação da lide.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão enfrentou expressamente a questão da liquidação extrajudicial, consignando que o feito se encontrava em fase de conhecimento, não sendo hipótese de suspensão processual, de modo que as alegações da embargante dizem respeito a efeitos patrimoniais a serem analisados em sede de execução ou habilitação de crédito. Não há contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios, pois o acórdão fixou sua incidência a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, regra aplicável às obrigações contratuais. Inexiste omissão quanto ao DPVAT, uma vez que constou expressamente do julgado a inexistência de requerimento administrativo e de pagamento, não havendo valor a ser abatido. A condenação da seguradora ao pagamento de honorários na lide secundária foi devidamente fundamentada, ante a resistência apresentada na contestação e no recurso de apelação, configurando sucumbência.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0082098-15.2009.8.05.0001
, em que figuram como Embargante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A e como Embargado RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça